Tribunal: TJDFT
Processo: 0753771-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753771-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLACY AZEVEDO COSTA AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DOLACY AZEVEDO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de reintegração de posse ajuizada por LUIZ PEREIRA DE SOUZA (0741800-89.2023.8.07.0001), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de reintegração de posse, nos seguintes termos (ID 178727652, dos autos originários): Requer a parte autora a concessão de liminar para a reintegração de posse do imóvel localizado na Quadra 06, conjunto 8, lote comercial 5, loja “5C”, condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04-11 Brasília-DF. Realizada audiência de justificação, foram ouvidas três testemunhas (ID 178680272). DECIDO. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Dos requisitos retro elencados, não houve a demonstração quanto a data do esbulho, o que impede a concessão da medida liminar a título de posse nova (art. 558 do CPC). Todavia, tal deficiência não afasta a aplicação das normas gerais de tutela provisória. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova de que detinha a posse do imóvel em comento desde o idos de 2012, sendo obstada a entrada no imóvel por decisão judicial, fato este que abriu espaço para a indevida invasão. Já o periculum in mora ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente já que a parte ré está a edificar no imóvel esbulhado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição da posse do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração do imóvel localizado na Quadra 06, conjunto 8, lote comercial 5, loja “5C”, condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04-11 Brasília-DF. Expeça-se mandado, devendo a parte autora providenciar os meios necessários para o seu cumprimento, figurando, ainda, como depositário fiel dos objetos encontrados. Fica de logo autorizada a requisição de força policial, caso necessária. Deverá o oficial de justiça fazer a descrição de eventuais construções presentes no imóvel, bem como dos objetos nele encontrados. Ante a ausência de citação pelos correios, expeça-se mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. No agravo de instrumento (ID 54544746), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão combatida e sua manutenção na posse provisória do imóvel questionado. Aduz ser ilegal a decisão agravada, porquanto proferida mesmo não tendo sido provado o alegado esbulho praticado pela ré, ora agravante, nem a perda da posse, em favor, de autor que esteve foragido da justiça, no período 6/12/2016 até 26/4/2023, somente reaparecendo após extinta a punibilidade das penas fixadas na sentença da Ação Penal do Processo n. 0007588- 09.2016.8.07.0008; além de ter ignorado as regras do artigo 561, incisos II e III, do atual CPC. Decisão de ID 54577161 deferiu o pleito liminar recursal de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 55824918. Preparo recolhido (ID 54546984). Recurso tempestivo. Na petição de ID 57546060 a Agravante informa a revogação da decisão combatida pelo presente agravo de instrumento e aponta restar prejudicado seu julgamento. É o relato do necessário. Em consulta ao andamento processual do feito de origem, nota-se que, tal como informado pela agravante na petição de ID 57556060, de fato, a decisão combatida pelo presente agravo de instrumento (ID 178727652, dos autos originários) foi expressamente revogada pela recente decisão de ID 191477664 (autos originários), que assim dispôs: Revogo a decisão de ID178727652, ante aos fatos apresentados em contestação. Comunique-se à 1a Turma Cível, em especial ao Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho (Agravo no 0753771-74.2023.8.07.0000). A revogação, na origem, da decisão objeto do recurso determina, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado seu julgamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. À Secretaria para a imediata retirada do presente recurso da pauta de julgamentos da 9a Sessão Ordinária Virtual desta Primeira Turma Cível. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator